Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745279-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NOEL VALERIANO DIAS, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do indeferimento da impugnação (ofício ID 24047655), intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre a certidão ID 21226800, referente ao pedido de superpreferência apresentado pelo credor NOEL VALERIANO DIAS (ID 20548093 e 20548094). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac